Tribunal: TJES
Processo: 5000849-27.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000849-27.2022.8.08.0062
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE:
Prefeitura Municipal de Piúma/ES e outros (2)
APELADO:
BRUNA JOZÉLIA MARIA DA SILVA VENÂNCIO
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

PROCESSUAL CIVIL.
REMESSA NECESSÁRIA.
APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
NOMEAÇÃO EM
PROCESSO SELETIVO
.
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL
.
CONDENAÇÃO PENAL
TRANSITADA EM JULGADO
.
CANDIDATA COM OS DIREITO POLÍTICOS SUSPENSOS.

REMESSA E RECURSO CONHECIDO
S
E PROVIDO
S
.

1.

Caso em que, embora a candidata tenha sido classificada para o cargo público, a Administração Municipal não recebeu os documentos apresentados pela autora, em razão do não preenchimento de um dos requisitos previstos no edital, isto é, estar em gozo dos direitos políticos à época da posse.

2. Por ter sido condenada em pena privativa de direitos, por força de sentença penal condenatória transitada em julgado, a apelada deixou de apresentar à Administração Pública o comprovante de votação na última eleição.

3. Além da presunção de veracidade e legitimidade que reveste o ato administrativo, indubitável que a negativa da administração em receber a documentação da candidata decorreu do estrito cumprimento dos preceitos do edital, legislação infraconstitucional e constitucional.

4. Não há o que se falar em violação aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho e da reinserção social do condenado, tampouco em direito à posse ao cargo de servente, por se tratar da quitação eleitoral de requisito necessário à investidura no cargo público.

5. Conhecida a remessa necessária e o recurso de apelação para dar-lhes provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000849-27.2022.8.08.0062

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2021
REPRESENTANTE:
PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DE PIÚMA/ES
APELADO:
BRUNA JOZÉLIA MARIA DA SILVA VENÂNCIO
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de análise de remessa necessária com recurso de apelação interposto pela
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES,
em desfavor de sentença que concedeu a segurança, a fim de convalidar a liminar anteriormente concedida para assegurar o direito de a impetrante
Bruna Jozélia Maria Da Silva Venâncio,
ora apelada, em permanecer no processo seletivo simplificado da Prefeitura Municipal de Piúma-ES, nos termos do Edital SEMAD nº. 001/2021, bem como de assegurar seu direito de ser nomeada para o cargo que se candidatou, se a única exigência faltante for a ausência da certidão de quitação eleitoral.

Em seu arrazoado (id.4946496), a apelante sustenta que não há direito líquido e certo por parte da impetrante, ora apelada, uma vez que a candidata não apresentou certidão de regularidade com a Justiça Eleitoral, documento necessário para o cumprimento de um dos requisitos do edital.

Destaca que o magistrado singular adentra no mérito administrativo quanto aos documentos passíveis de serem exigidos no edital, além do Município ter atuado de acordo com a lei vigente entre as partes.

Sustenta que, como o edital foi publicado em dezembro de 2021
e que o cumprimento da pena da Apelada ocorreu apenas em julho de 2022
, a candidata não deveria sequer se inscrever no certame, visto que o próprio edital aponta que o candidato não pode alegar desconhecimento dos requisitos daquele.

Observa-se, ainda, que a candidata não obteve a referida certidão pois está com seus direitos políticos suspensos em razão de condenação criminal transitada em julgado.

Por fim, assevera que o Município exerceu o seu dever de cumprir as regras do Edital nº 001/2021 a fim de garantir o cumprimento do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório e ao Princípio da Isonomia, de modo que não há abuso de direito por parte do Município, nem direito líquido e certo da Apelada.

Requer o conhecimento e provimento de seu recurso.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso
.

Na situação posta, a controvérsia cinge-se a verificação do direito líquido e certo da impetrante em ser nomeada
a
o cargo de servente da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura
Municipal de Piúma/ES
, no qual foi classificada no Processo Seletivo Simplificado Edital SEMAD nº 001/2021.

Compulsando os autos,
verifica-se que a
candidata
Bruna Jozélia Maria
d
a Silva Venâncio,
ora apelada,
apesar de devidamente
classificada no
referido p
rocesso
s
eletivo,
foi
impedida
de entregar todos os documentos solicitados no anexo II do edital do processo seletivo, em razão da
ausência de certidão de quitação eleitoral.

Observa-se, ainda, que a candidata não obteve a referida certidão pois está com seus direitos políticos suspensos em razão de condenação criminal transitada em julgado,
proferida nos autos nº 0001792-42.2016.8.13.0062
.

Diante da negativa da Administração Pública no recebimento da documentação solicitada no processo seletivo, a candidata impetrou o presente mandado de segurança, no qual foi assegurado o direito da impetrante de ser nomeada para o cargo que se candidatou, nos seguintes termos:

[...] Compulsando os autos, o documento juntado pela impetrante no ID 16451431, fls. 11/13, diz respeito ao relatório de penas e medidas alternativas referente à condenação criminal da impetrante.

Nota-se que
o cumprimento da pena restritiva de direitos ocorreu em 26/07/2022,
porém, ainda não houve ainda pronunciamento judicial a respeito da extinção da pena, em razão do pequeno decurso do tempo entre a data do término até a presente data.

De fato, é critério de admissão para o provimento do cargo, no processo seletivo prestado pela impetrante, a comprovação de quitação com a Justiça Eleitoral.

Cumpre registrar, por oportuno, que os conceitos de inelegibilidade e quitação eleitoral não se confundem.

O Código Eleitoral dispõe sobre o tema:

“Art. 7º - O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após a realização da eleição, incorrerá na multa de 03 (três) a 10 (dez) por cento sobre o salário-mínimo da região, imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma prevista no art. 367.

§ 1º - Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou de que se justificou devidamente, não poderá o eleitor:

I - inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-se neles;”

Como se vê, a
inelegibilidade é a ausência de capacidade eleitoral passiva
,
ou seja, condição de postular cargo público e poder ser votado, e tem como função constitucional precípua proteger a moralidade e a probidade administrativa no exercício do cargo. Assim,
não deve ser considerada causa restritiva à quitação eleitoral,
apenas subsídio para o exame do pedido de registro de candidatura.

De outro lado,
a quitação eleitoral refere-se à capacidade eleitoral ativa,
ou seja, à
plenitude do gozo dos direitos políticos
, ao exercício do voto, ao atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos durante as eleições, à inexistência de multas não remitidas e à apresentação de contas de campanha eleitoral.

Como é sabido, o edital faz lei entre as partes e os candidatos, ao se inscreverem para a concorrência pública da vaga, anuem expressamente àquelas disposições instituídas pela Administração Pública, especificamente quanto ao órgão contratante.

Destarte, salvo as disposições ilegais ou inconstitucionais, todas as exigências previstas no instrumento convocatório devem ser estritamente observadas pelos aspirantes da vaga.

No entanto,
há interpretação excessivamente restritiva em razão de a impetrante ter uma condenação criminal,
com a pena em vias de ser extinta em razão de seu integral cumprido, porém que lhe impede de prosseguir no processo seletivo já que para retirada da suspensão dos direitos políticos há necessidade da extinção da pena por meio de ato judicial do juízo da execução criminal
.

Outrossim, não se deve desconsiderar as normas constantes do ordenamento voltadas à reabilitação social dos condenados. Neste ponto, Lei de Execuções Penais dispõe o seguinte:

“Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e
proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.

(...) Art. 113. O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo Juiz.

Art. 114. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que:

I - estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente;

(...) Art. 115. O Juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias: I - permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga;

II - sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados;”

A leitura dos dispositivos acima transcritos não deixa dúvida da intenção do ordenamento jurídico em ressocializar o condenado
. É pública e notória a dificuldade de implementação, tanto pelo Estado, quanto pela sociedade, desse desígnio.

In casu,
a própria impetrante, ora candidata, buscou, por meio de estudo e aprovação no processo seletivo deste Município, seu objetivo de reintegração na sociedade, não sendo viável, ao Estado Democrático de Direito, negar-lhe esse direito.
Além de legal, sua manutenção no processo seletivo é medida de justiça social.

Desta forma, no meu sentir, o
ato da administração pública que impede a permanência da impetrante e sua eventual nomeação, extrapola a intenção estatal de reintegração do condenado na sociedade,
em franca violação ao artigo 1º da Lei de Execuções penais em vigor.(...)

Diante de todo o contexto traçado nas linhas anteriores, tenho pela procedência do pleito autoral [...]
”
(id. 4946490).

Em análise detida dos autos, verifica-se que, no âmbito do Município de Piúma/ES, o edital do processo seletivo simplificado (Edital SEMAD nº. 001/2021) estabeleceu a quitação com as obrigações eleitorais como requisito de acessibilidade ao cargo público de servente, dispondo que os candidatos deveriam apresentar o título eleitoral e comprovante de votação na última eleição, sob pena de serem sumariamente eliminados do concurso, senão vejamos:

[...] 6.3- O candidato convocado deverá comparecer na SEMTEL no prazo estabelecido no edital de convocação, no horário das 8h às 17h para conferência dos seguintes documentos:

(...)

VIII -
Título de Eleitor Cópia
(frente e verso)
com comprovante da última votação
(segundo turno) ou impresso pelo site do TSE/TRE acompanhado do documento de Regularidade junto à justiça eleitoral emitido pelo site
h
ttp://www.tse.jus.br/eleitor/certidões/certidão-de-quitacão-eleitoral
; (...)

6.6 - Caso o envelope do candidato não contenha os documentos exigidos pelo edital o
CANDIDATO SERÁ SUMARIAMENTE ELIMINADO DO PROCESSO
.(destaque)

Consoante os dispositivos editalícios supracitados, a candidata deveria apresentar no momento da convocação para entrega da documentação solicitada no Anexo II do Edital SEMAD nº 001/2021, dentre outros documentos, a cópia do título de eleitor e o comprovante de votação na última eleição, sob pena de perda do direito de nomeação ao cargo.

Contudo, apesar de já ter cumprido a pena que lhe impedia de comparecer ao procedimento eleitoral, conforme relatório de cumprimento de pena constante na fl. 11 do id. 4946172, o comprovante de votação na última eleição não foi apresentado pela autora, sob a justificativa de que estava com os seus direitos políticos suspensos em função de sentença condenatória criminal transitada em julgado, razão pela qual apresentou certidão atestando que não estava quite com a Justiça Eleitoral (fl.10 do id 4946172).

Acerca da suspensão dos direitos políticos, a Carta Magna, no Art. 15, III, dispõe que:

Art. 15 - É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:
(...)
III -
condenação criminal transitada em julgado,

enquanto durarem seus efeitos
; (destaque)

A propósito, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de repercussão geral, sobre os efeitos imediatos da sentença penal condenatória transitada em julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUTOAPLICAÇÃO. CONSEQUÊNCIA IMEDIATA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NATUREZA DA PENA IMPOSTA QUE NÃO INTERFERE NA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO. OPÇÃO DO LEGISLADOR CONSTITUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, é autoaplicável, pois trata-se de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado. 2. A autoaplicação independe da natureza da pena imposta. 3.
A opção do legislador constituinte foi no sentido de que os condenados criminalmente, com trânsito em julgado, enquanto durar os efeitos da sentença condenatória, não exerçam os seus direitos políticos.
4. No caso concreto, recurso extraordinário conhecido e provido. (STF - RE n. 601182/MG - Tema 370, relator Ministro Alexandre de Morais, DJE de 02/10/2019).

Como se não bastasse, o Art. 7º, I, do Código Eleitoral, assim dispõe:

Art. 7º -
O eleitor que deixar de votar
e não se justificar perante o juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após a realização da eleição, incorrerá na multa de 03 (três) a 10 (dez) por cento sobre o salário-mínimo da região, imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma prevista no art. 367.

§ 1º - Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou de que se justificou devidamente, não poderá o eleitor:

I -
inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar se neles;
(destaque)

Nesse contexto, além da presunção de veracidade e legitimidade que reveste o ato administrativo, indubitável que a negativa da administração em receber a documentação da candidata decorre do estrito cumprimento dos preceitos do edital, legislação infraconstitucional e constitucional.

Nesse cenário, não há o que se falar em violação aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho e da reinserção social do condenado.

Assim, não tendo sido comprovada pela autora a quitação eleitoral, em razão de restrição quanto ao exercício dos direitos políticos, não há o que se falar em direito à posse ao cargo de servente, por se tratar de requisito necessário à investidura.

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações, CONHEÇO da remessa necessária e do recurso de apelação interposto pela
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES
e
DOU-LHES PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada (id 4946490), para negar a segurança e, por consequência, revogar a liminar então concedida (id.16474012) para afastar o direito da impetrante em prosseguir no processo seletivo simplificado da Prefeitura Municipal de Piúma-ES (Edital SEMAD nº. 001/2021), bem como de ser nomeada para o cargo que se candidatou.

Por fim, inverto os ônus de sucumbência e condeno a autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, haja vista que a apelada milita amparada pela gratuidade da justiça .

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez não houve condenação da apelada ao pagamento de verba honorária no juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)